Tribunal: TJDFT
Processo: 0735520-05.2023.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO. EFEITOS INFRINGENTES. REDISCUSSÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra o acórdão que proveu parcialmente a apelação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em estabelecer se o acórdão apresenta um dos vícios indicados no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. É inadmissível utilizar os embargos de declaração para rediscutir a matéria analisada e reanalisar fatos e provas.
4. A obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais exige apenas a exposição dos motivos de fato e de direito adotados no acórdão, ainda que sucintamente. O exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas é desnecessário.

IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Embargos de declaração desprovidos.
Tese de julgamento: ­­“É inadmissível utilizar os embargos de declaração para rediscutir a matéria analisada e reanalisar fatos e provas”.
_________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 489, § 1o, e 1.022.
Jurisprudência relevante citada: STF, AI 791.292, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 23.6.2010.